Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-60.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001451-60.2021.8.11.0055

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA DOS SANTOS - CPF: 006.577.041-21 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – MODIFICAÇÃO DE TESE DEFENSIVA EM APELAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO

A modificação de tese defensiva em sede de apelação caracteriza inovação recursal e acarreta a inadmissibilidade do recurso, a rigor do art. 1.014 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, contra a sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória proposta por
ELISANGELA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 12.120,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante afirma que o débito cobrado existe e é legítimo, pois se referiria a um financiamento estudantil privado (PMT) relativo às três mensalidades iniciais do curso de pedagogia, antes da transferência da autora para a graduação em educação física. Postula a declaração de improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a autora apelada suscitou preliminar de inovação recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. VOTO (PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

A apelada suscita preliminar de inovação recursal, ao fundamento de que a tese de que os débitos seriam relativos a um contrato de financiamento estudantil privado não foi arguida em contestação.

A preliminar merece acolhimento.

Com efeito, o art. 1.014 do CPC veda a arguição, em sede de apelação, de questões de fato não propostas no juízo inferior; ressalvada a comprovação de que a alegação extemporânea é motivada por força maior.

O dispositivo referenciado veda a prática denominada como inovação recursal.

Sobre o tema, discorrem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 2228):

“Inovação recursal.
A norma
proíbe a alegação de questões novas de fato no procedimento recursal
da apelação. Ao recorrente e recorrido também é
vedado propor
demanda nova
(modificação da causa de pedir e/ou do pedido)
. (...)

O sistema da proibição de inovar incide sobre as questões de fato dispositivas, sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se
ex officio
, levantadas pela primeira vez no recurso de apelação por quem já era parte no processo.”

No caso, a apelante alterou, após a prolação da sentença, a sua tese defensiva, alegando-a de forma inovadora em sede de apelação.

Isso porque, na contestação, não houve qualquer menção ao suposto financiamento estudantil. Na peça defensiva, a ré se limitou a alegar que o débito era vinculado a uma prova de segunda chamada realizada pela autora durante o período em que cursou pedagogia.

Assim, a alteração da tese defensiva, formulada apenas na apelação, caracteriza inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Portanto,
acolho a preliminar
e
não conheço
do recurso de apelação.

Por consequência, majoro em 5% a verba honorária devida pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023